Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Apesar de sustentar a ocorrência de obscuridade, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
4. Embargos declaratórios não providos.